Tribunal: TJMT
Processo: 1010195-43.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010195-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CNPJ: 09.321.932/0001-00 (APELANTE), WILSON ROBERTO DE LIMA - CPF: 321.044.649-00 (ADVOGADO), BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.452.085/0001-98 (APELANTE), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), VANUSA LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 022.789.381-69 (APELADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CNPJ: 09.321.932/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BEVICRED REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE
PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR
FRAUDE
S E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente.

É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto a
o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira da consumidora era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010195-43.2020.8.11.0002

APELANTES:

BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME e BANCO PAN S.A.

A
PELADA:

VANUSA LAURA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME
e pelo
BANCO PAN S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
VANUSA LAURA DE OLIVEIRA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“
a)
DECLARAR a nulidade e consequência inexistência de relação

jurídica relativa ao empréstimo consignado firmado pela autora com o Banco Pan (Proposta

#333314319), no valor de R$5.996,47 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete

centavos), determinando ao Banco réu que se abstenha de efetuar os descontos sobre o benefício

previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 a cada desconto indevido, tornado

definitiva a tutela de urgência concedida;

b)
CONDENAR de forma solidária todos os requeridos à restituição de

cada uma das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, na forma simples, com

acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês desde os respectivos descontos, podendo

desse montante compensar/abater o valor remanescente do empréstimo disponibilizado a ela

(R$1.193,67). Ambos os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde de cada desembolso

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

c)
CONDENAR, de forma solidária, todos os requeridos a indenizar a

parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir

da prolação da sentença.

d)
A autora deverá efetuar o depósito do saldo remanescente do

empréstimo, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando desde já deferido o levantamento em favor do

Banco Pan, condicionado ao pagamento integral das verbas indenizatórias devidas à autora,

facultando às partes a compensação;

Sucumbente na maior parte, condeno os requeridos ao pagamento das

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo

em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos

termos do art. 85, §2º, do CPC”

A primeira apelante
BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não participou de nenhumas das etapas das operações questionadas nos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de restituição dos valores descontados da autora/apelada, e a indenização por danos morais. Alternativamente, requer a minoração da verba arbitrada na origem. (Id 139043945)

Por sua vez, o segundo apelante
BANCO PAN S.A.
aponta que
“
demonstrou que a parte demandante firmou, sem quaisquer máculas à sua autonomia de vontade, um
novo
contrato de empréstimo consignado com o Banco PAN, sob o nº
333314319-0
, por meio de contrato digital – assinatura eletrônica mediante biometria facial, e que, em razão de possivelmente não conseguir mais arcar com as suas obrigações contratualmente assumidas, se socorre do auxílio do Poder Judiciário para descumprir obrigações auferidas sem vícios de consentimentos e de se beneficiar com indenizações que não lhes são devidas”
(sic)

Sustenta que “a transferência realizada pela autora em favor de terceiros, restou demonstrado que o Banco PAN não possui responsabilidade pela referida transação, sendo o Recorrido o único responsável pelo que faz com o valor disponibilizado em sua conta” (sic)

Aduz que
“o contrato assinado pela parte demandada trata-se de
contratação digital
, que está repleta de elementos e informações que comprovam a veracidade dos instrumentos contratuais e dirimem o risco de fraudes, aumentando a assertividade da autoria do ato, pois existe a comprovação de que o cliente de fato realizou o empréstimo consignado, uma vez que conta com a sua biometria facial, um procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial. as supostas negociações estabelecidas com a possível promotora de vendas via WhatsApp não comprovam de forma alguma que houve concretização de qualquer contratação de portabilidade envolvendo o Banco PAN, no entanto, a formalização do contrato de nº
333314319-0
é fato incontroverso, conforme instrumento em anexo, tendo a Recorrida recebido os valores, não havendo nenhuma informação acerca da suposta compra de dívida ou de informações diversas da contratada”
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
“dada a ausência de comprovação da contratação de portabilidade e considerando que os documentos anexados pela recorrida se mostram insuficientes para comprovar a referida compra de dívida e que o Recorrente atesta a formação de um empréstimo consignado totalmente desvinculado de outras instituições financeiras, deve ser reformada a sentença, no intuito de julgar totalmente improcedente o pleito autoral”
(Id 139043948)

Contrarrazões ofertadas no Id 139043961.

Preparo recolhido nos Ids 139043946 e 139043957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
VANUSA LAURA DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais em face da
BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME
e
BANCO PAN S.A.
, onde narra em sua inicial que é viúva e mãe de três crianças, recebendo pensão previdenciária do INSS, sendo que no mês de fevereiro/2020 recebeu ligação de uma funcionária de nome Júlia em nome do Banco Pan, oferecendo-lhe portabilidade de seus empréstimos do Banco Banrisul.

Diz que as parcelas do Banco Banrisul, eram no valor de R$196,62 (cento e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) e com a portabilidade as parcelas ficariam no valor de R$170,00 (cento e setenta reais) em 44 (quarenta e quatro) parcelas fixas, sendo aceito pela requerente.

Afirma que após aceitar começaram as tratativas via aplicativo WhatsApp, por onde lhe foi enviado link de acesso para que a autora enviasse seus documentos pessoais e uma selfie, o que foi realizado. Ocorre que, em 12/02/2020, foi depositado pelo Banco Pan o valor de R$5.996,47 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) em sua conta bancária.

Relata que no dia seguinte, a mesma funcionária entrou em contato e informou que o valor depositado na sua conta era para o pagamento do Banco Banrisul e que seria necessário que ela pagasse o boleto enviado para quitação.

Alega que, acreditando estar realizando uma portabilidade da sua dívida, pagou o boleto no valor de R$4.802,80 (quatro mil oitocentos e dois reais e oitenta centavos), sendo o saldo remanescente (R$1.196,67) reservado para devolução mediante determinação.

Pontua que chamou a atenção ao fato de o boleto estar como beneficiário a empresa Júlio Cesar da Silva ME, e ao questionar foi informada que se tratava de empresa que intermediava a negociação da portabilidade.

No dia seguinte, a funcionária entrou novamente em contato solicitando que a autora fizesse uma carta de próprio punho declarando que foi realizado uma transação de crédito em seu nome, sendo que tal carta foi transmitida via aplicativo de conversas WhatsApp. Ao questionar o fato de o boleto já ter sido quitado e de não ter sido dado baixa junto ao INSS, a atendente disse que demorava para ser dado baixa, mas que ela iria ocorrer, mas não obteve êxito.

Assevera que em março/2020, foi descontado da parcela do benefício que recebe do INSS a parcela do Banco Banrisul, que acreditava ter realizado a portabilidade. Ao entrar em contato com o Banco Pan, foi informada que não havia nenhuma portabilidade de sua dívida para o Banco Pan, nem para qualquer outra instituição financeira.

Ao desconfiar da fraude, a autora registrou Boletim de Ocorrência, bem como realizou reclamação junto ao Procon, mas em nenhuma das solicitações os requeridos manifestaram.

Esclarece que teve sua bolsa roubada juntamente com parte dos documentos pessoais e celular, não possuindo o início da conversa com o golpista.

Na reclamação registrada na Ouvidoria do Banco Pan, foi lhe dito que houve a validação biométrica da face da autora, sendo utilizado regras de segurança com uso de dispositivo de mesma localização para o aceite. Por sua vez, o banco negou a apresentar à requerente, quaisquer documentos de que foi a requerente que realizou o empréstimo.

Diante desse fato, propôs a presente demanda onde objetiva a declaração de inexistência da dívida no importe de R$5.996,47 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$340,00 (trezentos e quarenta reais).

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes a pretensão inicial para:

“
a)
DECLARAR a nulidade e consequência inexistência de relação

jurídica relativa ao empréstimo consignado firmado pela autora com o Banco Pan (Proposta

#333314319), no valor de R$5.996,47 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete

centavos), determinando ao Banco réu que se abstenha de efetuar os descontos sobre o benefício

previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 a cada desconto indevido, tornado

definitiva a tutela de urgência concedida;

b)
CONDENAR de forma solidária todos os requeridos à restituição de

cada uma das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, na forma simples, com

acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês desde os respectivos descontos, podendo

desse montante compensar/abater o valor remanescente do empréstimo disponibilizado a ela

(R$1.193,67). Ambos os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde de cada desembolso

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

c)
CONDENAR, de forma solidária, todos os requeridos a indenizar a

parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos

de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir

da prolação da sentença.

d)
A autora deverá efetuar o depósito do saldo remanescente do

empréstimo, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando desde já deferido o levantamento em favor do

Banco Pan, condicionado ao pagamento integral das verbas indenizatórias devidas à autora,

facultando às partes a compensação;

Sucumbente na maior parte, condeno os requeridos ao pagamento das

custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo

em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos

termos do art. 85, §2º, do CPC”

Ambos os requeridos recorrem pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Em primeiro lugar, no tocante a ilegitimidade passiva deduzida pela apelante
BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA – ME, cujo ponto a togada sentenciante fez uma percuciente análise da questão posta, para evitar tautologia desnecessária, reproduzo abaixo os seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
verbis
:

“
Bevicred Informações Cadastrais Ltda. - ME, sustenta não ser parte legitima para

figurar no polo passivo da ação ao argumento de que não participou de nenhuma das etapas das

operações questionada nestes autos, que a pretensão autoral pode ser satisfeita apenas pelos requeridos

Banco PAN e Júlio Cesar da Silva – ME., que o correspondente bancário que intermediou a operação

questionada neste feito junto ao Banco PAN foi EP Peres Junior ME e pelo agente certificado Robson

Luiz Chaves, sendo estes os responsáveis por atender e fazer toda a negociação com a autora, bem

como, responsáveis pela digitação da operação no sistema do banco PAN.

Acrescenta, que a empresa EP Peres tem um acordo comercial para utilização da

logomarca BEVICRED, entretanto as empresas são pessoas jurídicas distintas, com quadro societário

próprio, não se responsabilizando, a requerida, pela forma de atuação do correspondente EP Peres.

A preliminar não merece prosperar na medida em que a empresa ré permitiu a

utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação,

incidindo, nesta situação, a teoria da aparência, descrita no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor

que reza o seguinte:

"Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Ademais, os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo.

De modo que o prestador de serviço aparente em prol das vantagens da utilização de marca, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização”

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito,
não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, d
a análise dos autos, verifica-se que a parte autora objetiva que seja
declarada a inexistência do contrato de empréstimo

firmado como o Banco Pan realizado com a intermediação dos demais requeridos ao

argumento de que foi induzida a erro, ao fundamento de que acreditava estar fazendo a portabilidade do

financiamento que tinha com o Banco Banrisul, quando em verdade foi realizado um novo

consignado, bem como a reparação por danos morais e materiais.

Por outro lado, os apelantes afirmam a regularidade do contrato, assinado por biometria facial da consumidora que tinha ciência das condições da operação que estavam claras, tratando de um novo contrato, sem nenhuma vinculação à instituição financeira diversa e que foi acordado o pagamento em 72 (setenta e duas) prestações de R$170,00 (cento e setenta reais) e o valor foi integralmente depositado na sua conta.

Do contexto probatório juntado pela apelada, especialmente os
prints
das

conversas via WhatsApp (Ids 139043834 e 139043835), com quem intermediou a negociação, resta evidenciado que não era a intenção dela contratar um novo empréstimo, mas sim a portabilidade daquele que mantinha com o Banco

Banrisul. Após a autora questionar o motivo da declaração manuscrita solicitada se seriam somente 44 (quarenta e quatro) parcelas, a pessoa que a atendia escreveu o seguinte, confira-se:

“Senhora Vanuza hoje tive que trazer o telefone da central pois a demanda lá está muito alta e muitas pessoas estavam sem resposta.
A declaração é para provar que a senhora fez conosco empréstimo para quitar outro banco.
Pois tinha bancos que pediam o saldo, pagavam sem o consentimento do cliente aí o banco anterior deixa de ganhar juros.

Sobre isso, descontando a primeira parcela, o banco reenvia o arquivo e reduz o prazo, semelhante quando vc está em um banco, e outro compra seu saldo, mas sem liberar dinheiro, aí reduzem o prazo que resta para quitar.

Mas me envie de manhã cedo a carta igual te enviamos, e já te envio, ai descontamos a primeira, O banco já pede ajuste em 44x.
A declaração e só para enviar ao banco que a senhora estava ciente e de acordo com a compra de dívida com eles
” (sic)

Aliado a isso, restou também evidenciado que o crédito referente ao empréstimo foi disponibilizado na conta da recorrente, visto que a pessoa que intermediou a contratação, entrou em contato e afirmou sobre a necessidade de pagamento do boleto para quitação do empréstimo anterior. (Id 139043884)

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge à consumidora desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Dessa forma, os apelantes devem ser responsabilizados, posto que os autos demonstram que a autora depositou sua confiança nesta intermediação feita pelo correspondente bancário, que a contatou via telefone, encaminhando link para a realização do negócio jurídico em sua plataforma virtual, gerando na consumidora a sensação de que o negócio jurídico era sólido, haja vista tratar-se de pessoa inexperiente e hipossuficiente, não imaginou estar sendo ludibriada.

Ademais, é de ressaltar que ao encaminhar seus dados pessoais e demais documento solicitados pela instituição financeira em canal de acesso por ela fornecido a consumidora tinha a impressão de que estava negociando com a instituição financeira, e que a pessoa com quem comunicava, via aplicativo WhatsApp, e intermediava a negociação era seu funcionário/preposto do banco, pois estava colaborando com a sua atividade econômica, gerando a responsabilidade solidária desta.

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”
(TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO – ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ
– DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida”
(TJ-MT 10021294020178110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse sentindo, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO RÉU QUE OFERECE SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS REALIZA UM NOVO EMPRÉSTIMO. SUPOSTA PREPOSTA DO BANCO RÉU QUE ORIENTA A PARTE AUTORA A DEPOSITAR O VALOR RECEBIDO EM CONTA CORRENTE DE OUTRO BANCO COMO CONDIÇÃO PARA PROCEDER A PROMETIDA PORTABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE GOLPE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.1. Mantém-se a Sentença que declara inexistente a relação jurídica entre as partes, quanto ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide, quando verificado que a instituição financeira ré não comprova a legalidade do contrato de portabilidade oferecido por suposta preposta, implicando no reconhecimento da existência de fraude na contratação e, desta maneira, é correto o reconhecimento da ilicitude dos descontos feitos, em conta bancária, eis que a prática de fraude por terceiros caracteriza-se fortuito interno inerente ao risco da atividade, não havendo como negar a responsabilidade do requerido face a sua objetividade. 1 .2. Verifica-se o dever de indenizar a autora, em face dos transtornos causados com a cobrança indevida, quando restar provado que, por falta de zelo da instituição financeira ré, possibilitou-se contratação fraudulenta, restando caracterizada a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar à vítima, independente de culpa ou dolo. 1 .3. Respeita aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade - a redução do valor de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 como indenização pelos danos morais, decorrentes de celebração de contrato fraudulento em nome da parte autora, mormente se levadas em consideração as condições do ofensor e do ofendido. 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONTRA A RESTITUIÇÃO. 2 .1. A restituição em dobro do indébito, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2 .2. Mantém-se a restituição de forma simples, fixada na Sentença, por não haver questionamento da parte autora, sob pena de reformatio in pejus em face do réu, único a questionar. (Apelação Cível 0030916-24.2018.8.27.2729, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 20/07/2022, DJe 01/08/2022 14:32:53)”
(TJ-TO - AC: 00309162420188272729, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 20/07/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 01/08/2022)

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO
. Alega a autora que buscou a portabilidade de um contrato, vendo-se com a situação de novo empréstimo, que nunca desejara contratar. Sentença que declara a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 237201043 e confirma a tutela antecipada, torna definitiva a decisão de fl. 202. Condena os réus, solidariamente, a restituir à autora, em dobro (art. 42, CDC), as quantias indevidamente descontadas diretamente sobre seus proventos, com suporte no contrato que ora se invalida, com correção monetária a contar de cada efetivo desconto e juros legais a partir da citação, e deduzido o montante já compensado pela autora quando do depósito de fl. 210, que será levantado pelo segundo réu, Banco PAN. Condena-os, ainda, ao pagamento de verba por dano moral, fixada em R$ 7.000,00, corrigidos monetariamente da data da sentença e com juros legais a partir da citação. Custas processuais e honorários de sucumbência, fixada a verba em 10% sobre o valor da condenação, pelos requeridos. Apela o Banco Pan pela improcedência do pedido, sustenta legalidade na contratação. Falha na prestação do serviço. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não se discute a legalidade do contrato de empréstimo, mas sim a sua finalidade. A autora relata que sua intenção era de portabilidade e não de uma nova contratação. Prova testemunhal que corrobora a narrativa autoral. Dano material comprovado. Devolução de valores na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Infração a boa-fé objetiva. Dano moral configurado e mantido em seu valor originário, estando o referido valor adequado já que a autora teve subtraídos de seu salário valores indevidos já que ao discordar da negociação tentou em menos de 24 horas efetuar o cancelamento não obtendo êxito, só obtendo a interrupção dos referidos descontos através de medida judicial. Recurso desprovido”
(TJ-RJ - APL: 04980137320148190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022)

“CONSUMIDOR.
PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. REPASSE DE VALORES PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que firma contrato de empréstimo consignado por meio de correspondente bancário que age mediante fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. In casu, narra o autor que aceitou a proposta de portabilidade de empréstimo consignado realizada pela Prime Escritório de Crédito, mas que foi firmado novo contrato de empréstimo consignado com a Equatorial Previdência Complementar. Afirma que recebeu o crédito de R$ 11.353,17 em sua conta corrente, e que repassou R$ 10.573,17 para a Prime, para que esta quitasse os empréstimos junto à CEF e outros bancos, o que não ocorreu. Requer a decretação de rescisão dos contratos de mútuo e de pecúlio, a condenação da Prime na devolução de R$ 11.339,43 e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a nulidade dos contratos de mútuo e de pecúlio e para condenar o réu Equatorial na obrigação de se abster de efetuar descontos no contracheque do autor, bem como para condenar o réu Prime ao pagamento de R$ 464,00, o que ensejou a interposição do presente recurso pela ré Equatorial Previdência Complementar. 3. Conforme a Resolução BACEN n. 3.954/2011, que disciplina as relações de instituições integrantes do sistema financeiro com correspondentes bancários e cambiários, estabelece que: 1) responsabilidade da contratante (instituição financeira) pelos atendimentos prestados pela contratada (correspondente bancário), porque esta última atua por conta e sob as diretrizes da contratante (art. 2º); 2) permanente dever fiscalização dos atos da contratada (arts. 4º e 14); 3) autorização da contratada para realização de operações de câmbio (arts. 8º, V). 4. Dessa forma, inobstante a alegação do réu de que não praticou qualquer ato ilegal, a Resolução do Banco Central prevê a responsabilidade da instituição financeira pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário (Prime Escritório de Crédito). 5. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Por mais razão no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a instituição financeira. 6. Dessa forma, ainda que o correspondente bancário tenha realizado operações de empréstimo em desacordo com a regulamentação da autoridade reguladora, é obrigação da contratante, no caso, a instituição financeira ora recorrente, honrar os contratos celebrados por seu correspondente, porque não restou evidenciada qualquer contribuição do consumidor na fraude. Ou seja, era dever da instituição financeira fiscalizar os negócios de empréstimo de seu correspondente, respondendo solidariamente nesse caso, por violação do dever de vigilância, quando seu parceiro comercial pratica negócios em desacordo com sua orientação ou normativos do setor. 7. Por sua vez, é direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). 8. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor. 9. Os áudios de ID 30974918 e30974919 e o documento de ID 30974471 deixam clara a intenção do autor de realizar a portabilidade de empréstimos firmados junto à Caixa Econômica Federal e outras instituições para o réu Equatorial, não existindo a intenção de contratar novo empréstimo sem quitar os empréstimos anteriormente negociados. Dessa forma, irretocável a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado quando a intenção do autor era a portabilidade de outros empréstimos. 10. Quanto ao pedido de devolução da quantia de R$ 11.339,43, depositada na conta corrente do autor, estabelece a Súmula 479 do STJ que ?as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 11. Tem-se como certo que a instituição ré Equatorial efetuou o crédito de R$ 11.339,43 na conta corrente do autor, mas que este, por ordem do correspondente bancário, realizou a transferência de R$ 10.573,17 para a ré Prime Escritório de Crédito (ID 89577435 - Pág. 1). Inobstante o réu alegar que não tem convênio com a Prime, é fato que o empréstimo foi realizado por intermédio desta, uma vez que não houve contato do autor com a correspondente FF Corretora de Seguros e Consultoria. No caso, o autor somente realizou o depósito em conta de terceiro por estar certo de que se tratava de entidade parceira da instituição bancária, e tratando-se de correspondente bancário, que atua em nome da instituição financeira, o valor deve ser cobrado da corré, não existindo valor a ser devolvido pelo consumidor. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios”
(TJ-DF 07058182520218070020 DF 0705818-25.2021.8.07.0020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu
a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto a
o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira da consumidora era a portabilidade de empréstimos consignados,
responsabilizando os apelantes a indenizar a parte autora pelos dos danos materiais e morais suportados.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, e via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022